Tribunal: TJPA
Processo: 0801644-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801644-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO CESAR DE LIMA BATISTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DO AGRAVANTE QUE, APESAR DE ESTAR CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO, TRABALHA EXTERNAMENTO COMO FARMACEUTICO EM UM HOSPITAL PÚBLICO, O QUE, DE ACORDO COM SEU ENTENDER, AUMENTA CONSIDERAVELMENTE AS CHANCES DESTE CONTAMINAR OS DETENTOS ONDE CUMPRE PENA, CASO VENHA A SE CONTAMINAR COM O NOVO CORONAVIRUS. PLEITO IMPROCEDENTE. AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SER DEFERIDA SUA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém, em que é agravante
BRUNO CÉSAR DE LIMA BATISTA
e agravado
A JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Bruno César de Lima Batista,
através de advogado constituído, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém que negou o pedido de prisão domiciliar em virtude do agravante trabalhar externamente como Farmacêutico, lotado no Hospital de Retaguarda D. Vicente Zico.

Em razões recursais
o
agravante sustenta em sua inicial que possui o direito de ter deferida sua prisão domiciliar por trabalhar externamente junto ao Hospital de Retaguarda D. Vicente Zico, na função de Farmacêutico, posto que assim evitaria potencial contaminação por Covid-19 tanto dos internos do local onde cumpre pena, quanto dos próprios funcionários do Sistema Penal que lá desempenham suas atividades.

Em contrarrazões
, o Ministério Público requer a manutenção da decisão guerreada.

O Magistrado
a quo
, quando do juízo de retratação ID 4617002, manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do agravo e seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso e p
asso à análise do mérito do presente agravo.

O agravante discute, no presente recurso, a possibilidade de que lhe seja deferida prisão domiciliar pelo motivo do mesmo estar trabalhando externamente, junto ao Hospital de Retaguarda D. Vicente Zico, na função de Farmacêutico, enquanto cumpre pena privativa de liberdade sem regime semiaberto, entendendo que desta forma se evitaria potencial contaminação por Covid-19 tanto dos internos do local onde cumpre pena, quanto dos próprios funcionários do Sistema Penal que lá desempenham suas atividades.

A Lei de Execução Penal, traz em seu art. 117 as condições que poderão autorizar o detento a cumprir pena em prisão domiciliar, além do que deverá existir a demonstração cabal da impossibilidade do Sistema Penal Paraense em sanar qualquer mazela que esteja sofrendo o apenado, o que não é o caso dos autos.

O art. 117 da LEP dispõe
: “
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante
.”

Analisando o presente processo, verifico que o agravante não se enquadra nos requisitos acima delineados, nem demonstrou nos autos qualquer excepcionalidade que por ventura venha a lhe favorecer neste pleito, uma vez que a simples conjectura de que possa o mesmo vir a contaminar os demais detentos do local onde cumpre pena, mesmo sem possuir qualquer sintoma de que esteja contaminado com a Covid-19, não é razão idônea e suficiente para que lh seja deferido a pretensão aqui posta.

Ora, por encontrar-se trabalhando o agravante, externamente, em um ambiente hospitalar onde, convenhamos, o trânsito de pessoas contaminadas é bem maior do que em outros locais, isso por si só não se mostra suficiente para que este seja deslocado de sua prisão em regime semiaberto para uma prisão domiciliar, haja vista que por estar trabalhando em local hospitalar, presume-se, e com toda a certeza, que equipamentos de proteção individual – EPI’s -lhes foram disponibilizados pelo poder público para desempenho de sua atividade naquele local, equipamentos estes que, apesar de não ser cem por cento eficaz na proteção contra o Coronavirus, se mostra completamente eficaz quando unido à prevenção, que é esta um “EPI” indispensável para qualquer pessoa, não se podendo afirmar agora que o agravante vá se contaminar de certeza e, por consequência, contaminar os demais detentos onde cumpre pena, pois se fosse pensado dessa forma, até seus familiares, caso fosse deferida prisão domiciliar ao agravante, estariam sofrendo risco de se contaminarem, uma vez que o agravante teria contato direto com seus entes queridos, podendo provocar até a morte destes.

Logo, por entender não demonstrada qualquer das condições necessárias, trazidas no art. 117 da LEP, bem como qualquer excepcionalidade da situação arguida pelo agravante que aponte a necessidade de deferimento de sua prisão domiciliar, o presente pleito não prospera, razão pela qual o indefiro.

Pelo exposto
, na esteira do Parecer Ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de junho de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 29/06/2021